Tribunal: TJPA
Processo: 0809957-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809957-97.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SANDRO GOMES DE BARROS, PATRICIA VIANA BENEVIDES DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. BANCO RÉU QUE, NA FORMA ESTABELECIDA PELOS §§ 1º E 2º DO ART. 26 DA LEI 9.514/97, NOTIFICOU O AUTOR SOBRE A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, TODAVIA NÃO OBSERVOU OS TRÂMITES LEGAIS, DISPOSTOS NA
CITADA LEI, VISTO QUE NÃO CONSTA DOS AUTOS A INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por
SANDRO GOMES DE BARROS e PATRÍCIA VIANA BENEVIDES DE BARROS
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto julgo TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para DECLARAR a nulidade do procedimento de constituição da propriedade nas mãos do fiduciante e determino que seja oficiado o cartório de imóveis do 1º Ofício para que promova o cancelamento da respectiva anotação em que há registro da consolidação da propriedade nas mãos do fiduciante.

Confirmo integralmente as tutelas de urgência deferidas no presente processo, bem como a multa de R$ 50.000,00 aplicada em razão do descumprimento da tutela no ID n. 17037605.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor no valor de R$ 5.000,00 em razão do valor atribuído a causa ser irrisório, sendo inestimável o proveito da presente sentença.

Extingo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, Inciso I do Código de Processo Civil.(...)”

Em suas razões recursais, o apelante sustentou a ausência de ilegalidade no procedimento extrajudicial, tendo em vista que os apelados foram notificados quanto à necessidade de purgação da mora, entretanto mantiveram-se inerte, o que ensejou a consolidação do bem em nome do Apelante.

Aduz que todo procedimento previsto na Lei 9.514/97 foi atendido pelo Apelante, sendo certo que a perda e propriedade do imóvel estava prevista.

Narra que, não obstante a consolidação do bem em nome do apelante, a parte apelada permaneceu inerte, tornando consequente os demais atos extrajudiciais vinculados à Lei 9.514/97.

Segue narrando que a parte apelada deixou de efetuar os pagamentos na forma contratada, a mora e a resolução do contrato estão configurados, consoante dispõe artigo 394 do Código Civil.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença atacada, a fim de afastar a anulação da consolidação da propriedade.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, pleiteando pela manutenção
in totum
da sentença vergastada.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante recolheu as custas. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo em vista que a apelada efetuou todo procedimento previsto na Lei 9.514/97.

Não assiste razão ao Apelante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que em agosto de 2015 as partes firmaram contrato de alienação fiduciária tendo financiado o valor total de R$ 139.586,51 parcelado em 408 vezes. Assim os autores promoveram o pagamento regular de 44 parcelas, sendo que, diante da crise econômica, o apelado SANDRO teve sua carteira de clientes reduzida, o que impactou em redução da sua renda.

Dessarte, o inadimplemento por parte dos autores em relação ao pagamento da dívida é fato

que não se discute, o que resta analisar é se houve ou não regular consolidação da propriedade nas mãos da requerida.

Compulsando-se os autos, não se infere que foram observados os trâmites legais, dispostos na Lei 9.514/97 para consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, ou para a promoção do leilão, visto que não consta dos autos a intimação pessoal realizada por oficial do Registro de Imóveis para constituição dos devedores em mora, e nem correspondência dirigida ao endereço do devedor, constante do contrato, com informação das datas, horários e locais dos leilões. Por fim, também não há notícias nos autos de que foi dado o direito de preferência ao autor/devedor para adquirir o imóvel.

Confiram-se as disposições legais em referência:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 1º A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1º do art. 26 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

(...)

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2º-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2º deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Ademais, como bem fundamentou o magistrado sentenciante: “os autores alegaram que o requerido não promoveu o cumprimento do procedimento determinado pela Lei n. 9.514/1997, sendo que os autores foram notificados por edital, o que lhes furtou a possibilidade de purgar a mora, gerando, com isso, a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade.

A documentação apresentada pela requerida não demonstra a regularidade do processo de consolidação da propriedade, de modo que não restou, portanto, demonstrada a regularidade do processo de constituição em mora do devedor, já que este não foi pessoalmente notificado para que pugnasse a sua mora no prazo de 15 dias, assim como não foi comprovado esgotamento das possibilidades de intimação pessoal para estar autorizada a notificação por edital, ônus este que incumbe à requerida, por representar fato impeditivo do direito do autor.”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL C/C REVISIONAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOR ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA. PARTE DO CONTRATO QUITADO MEDIANTE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM PROCESSO DE SINISTRO POR INVALIDEZ PERMANENTE, RESTANDO O AUTOR INADIMPLENTE EM RELAÇÃO A 5,95% DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. BANCO RÉU QUE, NA FORMA ESTABELECIDA PELOS §§ 1º E 2º DO ART. 26 DA LEI 9.514/97, NOTIFICOU O AUTOR SOBRE A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, TODAVIA NÃO OBSERVOU OS TRÂMITES LEGAIS, DISPOSTOS NA LEI 9.514/97 ("DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, INSTITUI A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"), PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO, OU PARA A PROMOÇÃO DO LEILÃO, VISTO QUE NÃO CONSTA DOS AUTOS A INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, E NEM CORRESPONDÊNCIA DIRIGIDA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR, CONSTANTE DO CONTRATO, COM INFORMAÇÃO DAS DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DOS LEILÕES. (...). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01441244920158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 27 VARA CIVEL, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 13/09/2018, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 18/06/2024